Tribunal: TJMT
Processo: 1015677-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015677-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), WELMA CELIANE FERREIRA LOPES - CPF: 010.273.141-12 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL PEREMPTÓRIO. VÍCIO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, em ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial cumulada com pedido liminar de suspensão de leilões.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento deve ser conhecido quando interposto após o término do prazo recursal de 15 dias úteis previsto no CPC.

III.
Razões de Decidir

3. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, aplicável aos recursos em geral, ressalvados os embargos de declaração.

4. A decisão agravada foi proferida e disponibilizada às partes por intimação eletrônica em 05/02/2026. O prazo recursal encerrou-
se em 11/03/2026, mas o recurso foi protocolado apenas em 13/04/2026.

5. A intempestividade constitui vício extrínseco de admissibilidade, de ordem pública e cognoscível de ofício, o que impede o exame do mérito recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6. Ausente demonstração de causa legal de suspensão, interrupção, prorrogação do prazo ou justa causa apta a afastar a intempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
:
“1. O agravo de instrumento interposto após o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC é intempestivo. 2. A intempestividade constitui vício extrínseco de admissibilidade, de ordem pública, que autoriza o não conhecimento do recurso
.
”

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por WELMA CELIANE FERREIRA LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial cumulada com pedido liminar de suspensão de leilões designados (
autos originários

no
.
1001415-98.2025.8.11.0080) ajuizada em face do
BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A.
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de
15 (
quinze
)
dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

A agravante narra que celebrou contrato de financiamento imobiliário com o banco agravado e que, em razão de dificuldades financeiras supervenientes, tornou-se inadimplente, tendo o imóvel
,
sua única moradia
,
sido objeto de consolidação da propriedade em nome da instituição financeira e subsequentemente submetido a leilão extrajudicial.

Sustenta encontrar-se em estado de hipossuficiência econômica, invocando a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, e afirmando que a contratação de advogado particular não constitui óbice à concessão do benefício.

Argumenta, ainda, que estão presentes os requisitos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil para a concessão do efeito suspensivo, ante o risco de extinção do processo principal pelo não recolhimento das custas no prazo fixado.

Requer, ao final, a reforma integral da decisão agravada para que a gratuidade seja concedida.

Pedido de efeito suspensivo indeferido em decisão monocrática.

O Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sob os argumentos de que os documentos juntados são insuficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, que a contratação do financiamento imobiliário no valor de R$ 320.000,00
(trezen
tos
e vinte mil
reais)
, com prestação inicial de R$ 3.316,74
(três mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos)
, demonstra capacidade econômica incompatível com o benefício pretendido, e que o inadimplemento contratual, por si só, não equivale a hipossuficiência jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não pode ser conhecido.

No caso em exame, a
decisão
foi proferida no dia
05
/02/2026
(
id
.
222262351
– autos originários)
, com intimação eletrônica das partes realizada na mesma data.

O prazo de
15 (
quinze
)
dias úteis para interposição do agravo de instrumento, previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, escoou em 11
/03/2026
.

O presente recurso, contudo, foi protocolado somente em 13
/04/
2026
(id.
360077397
)
, mais de
1 (
um
)
mês após o término do prazo legal, o que caracteriza manifesta intempestividade.
Ve
jamos:

O prazo recursal é peremptório e sua inobservância impede o conhecimento do recurso, independentemente do mérito da pretensão deduzida.

A intempestividade é vício extrínseco de ordem pública, cognoscível de ofício, que obsta o exame do conteúdo recursal
. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM COM DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO PELA PARTE RECORRENTE – MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL POSTERIOR QUE DEMONSTRA PLENA COMPREENSÃO DOS SEUS TERMOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO DIES A QUO PARA MOMENTO FUTURO – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A intimação eletrônica, uma vez consultada, constitui marco inicial para a contagem do prazo recursal, nos termos dos
arts
. 1.003, §5o, e 231, V, do CPC.

A prática de ato processual subsequente pela própria parte, postulando medidas fundadas na decisão agravada, evidencia ciência inequívoca de seu conteúdo, inviabilizando a pretensão de fixação do termo inicial recursal em momento posterior.

A reiteração ou manutenção de decisão anterior, assim como a prática de atos executórios, não tem o condão de reabrir prazo recursal já consumado.

A tentativa de deslocamento artificial do dies a quo afronta os princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A interposição de recurso fora do prazo legal impõe seu não conhecimento por manifesta intempestividade.

Agravo interno prejudicado.

(N.U 1040603-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 16/04/2026)

Além disso, n
ão se verifica, nos autos, qualquer causa de prorrogação, suspensão ou interrupção do prazo que pudesse justificar o retardamento na interposição do recurso.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, por intempestividade
.

Ficam revogados os efeitos da gratuidade de justiça concedida em caráter provisório e
ad referendum
do colegiado por decisão monocrática deste relator, porquanto subordinada ao regular processamento do recurso, ora não conhecido.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito

C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026